Tribunal: TRF3
Processo: 5007278-96.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
234/1327)

5007278-96.2019.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007278-96.2019.4.03.6105

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUBENS BONACIO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PAULO DOS SANTOS EMIDIO - SP306188-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. COBRADOR DE ÔNIBUS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer tempo de serviço rural, a natureza especial de períodos laborados como cobrador de ônibus e por exposição a ruído, converter o tempo especial em comum e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (24/04/2018), com tutela de urgência, observada a prescrição quinquenal e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao período especial já reconhecido administrativamente, à prescrição quinquenal e às custas; (ii) estabelecer se é cabível a remessa necessária; (iii) determinar a extensão do período rural reconhecível à luz do início de prova material; (iv) verificar a possibilidade de enquadramento por categoria profissional do cobrador de ônibus até 28/04/1995; (v) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios; (vi) aferir o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não conheço do recurso quanto ao período de 19/11/2003 a 29/04/2006, pois o próprio INSS reconheceu administrativamente sua especialidade por exposição a ruído, inexistindo interesse recursal.

Não conheço do recurso quanto à prescrição quinquenal e à isenção de custas, por se tratarem de capítulos favoráveis à autarquia.

Julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo diante do julgamento do mérito da apelação.

Não conheço da remessa necessária, pois o valor da condenação não ultrapassa o limite do art. 496, § 3o, do CPC.

Corrijo, de ofício, erro material no dispositivo da sentença para ajustar o termo inicial do labor rural para 08/02/1979, conforme fundamentação.

Reconheço como início de prova material do labor rural apenas a matrícula de imóvel rural datada de 06/05/1981 e a declaração do Ministério da Defesa de 1985, documentos contemporâneos e idôneos, corroborados por prova testemunhal harmônica, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

Excluo o reconhecimento da atividade rural no período de 08/02/1979 a 05/05/1981, por ausência de início de prova material contemporâneo.

Mantenho o reconhecimento da especialidade de 28/08/1991 a 28/04/1995, pois até a vigência da Lei 9.032/1995 admite-se o enquadramento por categoria profissional, sendo a função de cobrador de ônibus expressamente prevista nos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979.

Reconheço que a CTPS goza de presunção de veracidade e é suficiente para comprovar o exercício da função enquadrável, inexistindo prova em sentido contrário.

A ausência de indicação de agentes nocivos no PPP é irrelevante para período anterior a 28/04/1995, pois o enquadramento por categoria profissional independe de comprovação técnica específica.

A exigência de autodeclaração prevista na Portaria INSS 450/2020 integra o procedimento administrativo e não condiciona o reconhecimento judicial do direito.

Determino que os honorários advocatícios incidam apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme a Súmula 111 do STJ.

Somado o tempo reconhecido judicialmente e a conversão do tempo especial, o segurado totaliza 39 anos, 1 mês e 27 dias de contribuição na DER, superando o mínimo legal de 35 anos, além de cumprir a carência exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Tese de julgamento:

Não há interesse recursal quanto a período especial já reconhecido administrativamente ou a capítulos integralmente favoráveis ao recorrente.

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento de atividade especial por enquadramento em categoria profissional prevista nos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, independentemente de comprovação de agentes nocivos.

O reconhecimento de tempo de serviço rural exige início de prova material contemporâneo, corroborado por prova testemunhal, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme a Súmula 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC/2015, arts. 85, § 3o, I, e 496, § 3o; Lei 8.213/1991, art. 55, § 3o; Lei 9.032/1995; Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979; IN 77/2015, Anexo LII; Portaria INSS 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007278-96.2019.4.03.6105

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PAULO DOS SANTOS EMIDIO - SP306188-A

APELADO: RUBENS BONACIO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária proposta por RUBENS BONACIO em face do INSS, visando ao reconhecimento de tempo de serviço rural, no período de 08/02/1979 a 18/08/1986, e de atividades desenvolvidas em condições especiais nos intervalos de 28/08/1991 a 31/08/1995 e 19/11/2003 a 29/04/2006, com a consequente conversão para tempo comum e concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB na DER de 24/04/2018.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para:

a) reconhecer o tempo rural de 08/02/1979 a 31/12/1985;

b) reconhecer a natureza especial dos períodos de 28/08/1991 a 28/04/1995 (categoria profissional: cobrador de ônibus) e de 19/11/2003 a 29/04/2006 (exposição a ruído de 86 dB(A), conforme PPP), determinando sua conversão em tempo comum;

c) condenar o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 24/04/2018 e DIP no primeiro dia do mês da implantação, além do pagamento das parcelas vencidas, atualizadas pela Taxa Selic;

d) deferir tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

A sentença também reconheceu a prescrição quinquenal, limitando as parcelas vencidas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento; determinou que, no pagamento dos atrasados, fossem efetuados os descontos de valores já pagos administrativamente ou de benefício inacumulável eventualmente percebido no período; consignou a isenção de custas em favor do INSS e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, até o limite de 200 salários mínimos, conforme art. 85, § 3o, I, do CPC.

Irresignado, o INSS interpôs apelação, na qual sustenta, em síntese:

a) preliminares quanto à necessidade de remessa necessária e efeito suspensivo;

b) ausência de início de prova material suficiente para o período rural;

c) impossibilidade de enquadramento por categoria profissional no período de 1991 a 1995;

d) inexistência de comprovação técnica adequada para o ruído no período de 19/11/2003 a 29/04/2006, destacando ausência de NEN, falta de representatividade da medição, falta de responsável técnico e incompatibilidade metodológica do PPP.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Do não conhecimento do recurso com relação ao reconhecimento administrativo da especialidade para o período de 19/11/2003 a 29/04/2006.

No tocante ao período de 19/11/2003 a 29/04/2006, cumpre salientar que o INSS, no próprio despacho administrativo que instruiu a DER de 24/04/2018 (NB 189.292.207-7), expressamente consignou ter “acatado os enquadramentos técnicos emitidos no processo NB 42/175.496.340-1” (Num. 269622436 - Pág. 94), no qual o período de 05/09/1983 a 29/04/2006 foi reconhecido como especial por exposição a ruído, conforme ANEXO LII da IN 77/2015 (Num. 269622436 - Pág. 4).

O fato de o período de 19/11/2003 a 29/04/2006 não ter sido aproveitado no cálculo final constitui mero erro administrativo, sem repercussão sobre a validade do enquadramento técnico já admitido pela própria autarquia (Num. 269622436 - Págs. 84/86).

Assim, não há fundamento para a tentativa de descaracterização recursal, que se apoia em argumentos genéricos sobre metodologia de aferição de ruído (NEN/NR 15), totalmente dissociados do reconhecimento administrativo prévio.

Portanto, inexistindo interesse recursal no ponto, e havendo, no âmbito administrativo, reconhecimento expresso do próprio INSS quanto à especialidade do período, mantenho integralmente o reconhecimento da especialidade do intervalo de 19/11/2003 a 29/04/2006.

Do não conhecimento do recurso quanto à prescrição quinquenal e às custas.

Do mesmo modo, não conheço do recurso no que tange à prescrição quinquenal e à isenção de custas, pois a sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento e afastou a condenação do INSS ao pagamento de custas, medidas que não representam qualquer gravame à autarquia. Tratam-se, portanto, de capítulos inteiramente favoráveis ao ente previdenciário, razão pela qual lhe falta interesse recursal no ponto.

Do efeito suspensivo

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, formulado pelo INSS, considero-o prejudicado. Com o julgamento do mérito da apelação nesta oportunidade, exauriu-se a utilidade da medida cautelar pretendida, carecendo a autarquia de interesse processual superveniente quanto a este ponto.

Da remessa necessária.

Não conheço da remessa necessária, tendo em vista que o § 3o do artigo 496 do CPC/2015 a dispensa quando o direito controvertido se mostrar inferior ao limite previsto no citado dispositivo legal e, certamente, o valor da eventual condenação não ultrapassará 1000 (mil) salários mínimos.

Da constatação do erro material na parte dispositiva da sentença.

Corrijo, de ofício, o erro material constante do dispositivo da sentença, que indicou o início do labor rural em 08/02/1967 — data de nascimento do autor —, ajustando-o para 08/02/1979, nos termos da própria fundamentação, que reconheceu a atividade rurícola somente a partir dos 12 anos de idade.

Da manutenção do reconhecimento do período rural apenas para o período de 06/05/1981 a 31/12/1985.

No caso dos autos, embora tenham sido apresentados diversos documentos referentes ao alegado exercício de atividade rural, entendo que somente dois deles se prestam, efetivamente, como início razoável de prova material, conforme exige o art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91 e a Súmula 149 do STJ.

O primeiro é a matrícula do imóvel rural — lote 359, Gleba Piúna, no Município de Nova Esperança/PR —, datada de 06/05/1981, na qual figura como proprietário o Sr. Geremias Zacharias. Este documento possui relevância probatória porque demonstra, de forma contemporânea ao período reconhecido, a existência de propriedade agrícola justamente vinculada à família para a qual o autor afirma ter trabalhado como meeiro. Embora não comprove, isoladamente, o labor rural, constitui elemento documental objetivo que contextualiza o ambiente rural em que o autor e sua família estavam inseridos.

O segundo documento apto como início de prova material é a declaração expedida pelo Ministério da Defesa, na qual consta a qualificação do autor como agricultor, no ano de 1985. Trata-se de documento oficial, emitido por órgão público, contemporâneo ao período alegado e que registra expressamente a atividade rural desempenhada pelo autor. É, portanto, elemento idôneo e convergente com a narrativa da inicial e com os depoimentos testemunhais.

Por outro lado, os demais documentos juntados não possuem, a meu ver, força probatória suficiente para caracterizar início de prova material.

Os históricos escolares apenas revelam a frequência do autor em instituição de ensino localizada em zona rural, o que indica seu domicílio à época, mas não demonstra exercício de atividade rurícola. Da mesma forma, a certidão de casamento (celebrado em 1942) de seus pais não é contemporânea ao período, embora contextualize ser o genitor do autor qualificado nela como lavrador.

As declarações emitidas décadas após os fatos não possuem contemporaneidade e foram produzidas de forma unilateral, sem se submeterem ao contraditório. Por essa razão, não as considero aptas a suprir a exigência legal de início de prova material.

Assim, reconheço como início de prova material os documentos datados de 1981 e 1985, considerando a certidão de casamento de seus pais como mero indício de que o autor integrava núcleo familiar tipicamente campesino.

Conjugados esses documentos com a prova testemunhal consistente e harmônica, formam o conjunto probatório necessário para demonstrar o exercício de atividade rural no intervalo de 06/05/1981 a 31/12/1985.

Da manutenção do reconhecimento da especialidade para o período de 28/08/1991 a 28/04/1995.

As alegações do INSS se concentram em duas frentes principais:

a) impugnação da suficiência da CTPS para enquadramento por categoria; b) impossibilidade de reconhecimento por agentes nocivos ante a ausência de riscos ambientais no PPP.

No caso concreto, a sentença reconheceu a especialidade do período de 28/08/1991 a 28/04/1995 com fundamento no enquadramento por categoria profissional, em razão do exercício da função de cobrador de ônibus, conforme registrado na CTPS e confirmado pelo PPP juntado aos autos.

De fato, até 28/04/1995, véspera da vigência da Lei no 9.032/1995, o enquadramento por categoria profissional era plenamente admitido pela legislação previdenciária, a teor dos itens 2.4.4 do Decreto no 53.831/1964 e 2.4.2 do Decreto no 83.080/1979, que expressamente contemplam motoristas e cobradores de ônibus como atividades insalubres de forma presumida.

As alegações recursais do INSS não procedem. Em primeiro lugar, a autarquia afirma que a simples anotação em CTPS não comprovaria o exercício efetivo da atividade.

Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a CTPS goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário — o que não ocorreu. O documento registra, de forma clara, a função de cobrador exercida pelo autor no período, e não há qualquer elemento nos autos que indique alteração funcional ou desvio de função que descaracterize a atividade. A alegação de que o trabalhador poderia ter desempenhado outra função sem anotação não encontra respaldo fático nem jurídico.

Também não prospera a tese de que não teriam sido preenchidos os requisitos próprios da categoria profissional. O enquadramento previsto nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 exige apenas a comprovação de que o segurado desempenhava atividade enquadrável na categoria, e não a demonstração de agentes nocivos específicos ou da jornada em condições especiais.

A própria autarquia reconhece em sua apelação que o enquadramento por categoria era admitido até 28/04/1995, mas sustenta que não teria havido subsunção no caso concreto. Tal argumento, porém, não se sustenta diante dos documentos apresentados: tanto a CTPS quanto o PPP confirmam o exercício da função de cobrador de ônibus, exatamente a categoria prevista nos decretos regulamentares.

Por fim, a alegação de que o PPP não aponta agentes nocivos é irrelevante. Para períodos anteriores a 28/04/1995, o reconhecimento da especialidade por categoria profissional é autônomo e não depende da aferição de agentes ambientais, sendo este um requisito aplicável apenas aos períodos posteriores à alteração legislativa promovida pela Lei no 9.032/1995.

Nesse sentido, a ausência de exposição a ruído, vibração, calor ou agentes químicos não afeta o direito ao enquadramento no interregno discutido, pois a especialidade decorre exclusivamente do exercício da atividade de cobrador de ônibus, categoria então tida pela legislação como insalubre em razão da natureza do trabalho.

Dessa forma, não há qualquer vício na sentença, que corretamente aplicou a legislação de regência ao reconhecer a especialidade do período de 28/08/1991 a 28/04/1995, razão pela qual o ponto deve ser integralmente mantido.

Da autodeclaração prevista na Portaria INSS 450/2020.

O pedido do INSS para que conste no título judicial a obrigatoriedade de apresentação da autodeclaração de acumulação de benefícios prevista na Portaria INSS 450/2020 não merece acolhimento.

Tal documento integra o procedimento administrativo de implantação e não constitui requisito jurídico para reconhecimento do direito, especialmente em hipóteses, como a presente, de simples conversão de benefício já em manutenção.

A autarquia mantém plena competência para solicitar a declaração no momento oportuno, razão pela qual não há providência jurisdicional a ser determinada.

Da necessária adequação da verba honorária.

No que concerne aos honorários advocatícios, embora a sentença tenha fixado o percentual de 10% sobre o valor da condenação, até o limite de 200 salários mínimos, impõe-se esclarecer que a base de cálculo deve observar a Súmula 111 do STJ, de modo que a verba honorária incidirá apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, vedada a inclusão das prestações vincendas, ponto em que se impõe provimento ao apelo da autarquia.

Dos descontos e das compensações.

As questões relativas a descontos e compensações de valores são próprias da fase de cumprimento de sentença e independem de pronunciamento específico, razão pela qual nada há a prover quanto ao ponto.

Do ajuste do tempo de contribuição e da concessão do benefício.

Administrativamente, o autor possui contabilizados, na DER de 24/04/2018, 32 anos e 22 dias de tempo de contribuição (Num. 269622436 – Págs. 84/86 e 91/95). A esse montante devem ser somados os acréscimos decorrentes da conversão do tempo especial pelo fator 0,40, correspondentes a 1 ano, 5 meses e 18 dias, quanto ao período de 28/08/1991 a 28/04/1995 (3 anos, 8 meses e 11 dias), e a 11 meses e 21 dias, relativamente ao período de 19/11/2003 a 29/04/2006 (2 anos, 5 meses e 11 dias), totalizando 2 anos, 5 meses e 10 dias de acréscimo.

Soma-se, ainda, o tempo rural reconhecido judicialmente, de 4 anos, 7 meses e 25 dias, relativo ao período de 06/05/1981 a 31/12/1985.

O total resulta em 39 anos, 1 mês e 27 dias de tempo de contribuição até a DER (24/04/2018), tempo superior ao mínimo legal de 35 anos, exigido para a aposentadoria por tempo de contribuição então vigente, além de preenchida a carência, com mais de 360 contribuições, já reconhecidas administrativamente (Num. 269622436 – Pág. 86).

Conclusão

Ante o exposto, na parte conhecida, dou parcial provimento ao apelo para excluir o reconhecimento da atividade rural no período de 08/02/1979 a 05/05/1981, bem como para determinar a incidência da Súmula 111/STJ na apuração da verba honorária. No mais, mantida a sentença.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. COBRADOR DE ÔNIBUS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer tempo de serviço rural, a natureza especial de períodos laborados como cobrador de ônibus e por exposição a ruído, converter o tempo especial em comum e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (24/04/2018), com tutela de urgência, observada a prescrição quinquenal e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao período especial já reconhecido administrativamente, à prescrição quinquenal e às custas; (ii) estabelecer se é cabível a remessa necessária; (iii) determinar a extensão do período rural reconhecível à luz do início de prova material; (iv) verificar a possibilidade de enquadramento por categoria profissional do cobrador de ônibus até 28/04/1995; (v) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios; (vi) aferir o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não conheço do recurso quanto ao período de 19/11/2003 a 29/04/2006, pois o próprio INSS reconheceu administrativamente sua especialidade por exposição a ruído, inexistindo interesse recursal.

Não conheço do recurso quanto à prescrição quinquenal e à isenção de custas, por se tratarem de capítulos favoráveis à autarquia.

Julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo diante do julgamento do mérito da apelação.

Não conheço da remessa necessária, pois o valor da condenação não ultrapassa o limite do art. 496, § 3o, do CPC.

Corrijo, de ofício, erro material no dispositivo da sentença para ajustar o termo inicial do labor rural para 08/02/1979, conforme fundamentação.

Reconheço como início de prova material do labor rural apenas a matrícula de imóvel rural datada de 06/05/1981 e a declaração do Ministério da Defesa de 1985, documentos contemporâneos e idôneos, corroborados por prova testemunhal harmônica, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

Excluo o reconhecimento da atividade rural no período de 08/02/1979 a 05/05/1981, por ausência de início de prova material contemporâneo.

Mantenho o reconhecimento da especialidade de 28/08/1991 a 28/04/1995, pois até a vigência da Lei 9.032/1995 admite-se o enquadramento por categoria profissional, sendo a função de cobrador de ônibus expressamente prevista nos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979.

Reconheço que a CTPS goza de presunção de veracidade e é suficiente para comprovar o exercício da função enquadrável, inexistindo prova em sentido contrário.

A ausência de indicação de agentes nocivos no PPP é irrelevante para período anterior a 28/04/1995, pois o enquadramento por categoria profissional independe de comprovação técnica específica.

A exigência de autodeclaração prevista na Portaria INSS 450/2020 integra o procedimento administrativo e não condiciona o reconhecimento judicial do direito.

Determino que os honorários advocatícios incidam apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme a Súmula 111 do STJ.

Somado o tempo reconhecido judicialmente e a conversão do tempo especial, o segurado totaliza 39 anos, 1 mês e 27 dias de contribuição na DER, superando o mínimo legal de 35 anos, além de cumprir a carência exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Tese de julgamento:

Não há interesse recursal quanto a período especial já reconhecido administrativamente ou a capítulos integralmente favoráveis ao recorrente.

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento de atividade especial por enquadramento em categoria profissional prevista nos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, independentemente de comprovação de agentes nocivos.

O reconhecimento de tempo de serviço rural exige início de prova material contemporâneo, corroborado por prova testemunhal, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme a Súmula 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC/2015, arts. 85, § 3o, I, e 496, § 3o; Lei 8.213/1991, art. 55, § 3o; Lei 9.032/1995; Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979; IN 77/2015, Anexo LII; Portaria INSS 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu conhecer de parte da apelação e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão